Tribunal: CARF
Processo: 13974.720045/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.720045/2014-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.737 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
INSUAGRO AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real anual), inicia-se
após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6° e RIR/99,
art. 858, § 1°, inciso II).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para considerar como não decaído, o direito à restituição/compensação do
Saldo Negativo relativo ao exercício de 2009, e determinar o retorno do feito à Unidade de
Origem para que analise o direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva (suplente convocado), Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga,
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.720045/2014-42
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.720045/2014-42

Relatório
Por bem expor o caso dos autos reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata o presente processo do Pedido de Restituição formulado pela interessada
em 11/03/2014, tendo por objeto o indébito relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado
no ano-calendário de 2008, no valor de R$2.315.940,83.
Em seu pedido, esclareceu que o pedido de restituição foi apresentado
manualmente, tendo em vista que a Receita Federal não permitiu o processamento e
transmissão do respectivo pedido eletrônico, sob a justificativa de que o crédito
pleiteado estaria prescrito.
Ressaltou que, considerando que tal crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ
apurado no ano de 2008, e que a respectiva DIPJ foi entregue em 16/10/2009, o prazo
de prescrição para a apresentação do pedido de restituição teria início apenas a partir
da data de entrega da declaração, assim a prescrição relativa ao período objeto de
restituição ocorreria em 15/10/2014.
Em análise procedida em pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Joinville, a Autoridade Fiscal exarou o Despacho Decisório de fl. 74/79, indeferindo o
pleito da contribuinte. Esclareceu que o fato gerador do direito creditório relativo ao
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008 teve início em 01/01/2009,
ultimando-se em 31/12/2013, constatando-se que o direito à repetição do indébito
encontrava-se prescrito na data de formalização do pedido (11/03/2014). Transcreveu
os arts. 168, I, do CTN, 1o e 2o da Lei no 9.430 de 1996, o Ato Declaratório no 3, de 7
de janeiro de 2000, e art. 4o, I, da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro
de 2008, bem como citou jurisprudência administrativa,do Carf, e judicial.
Ali concluiu-se, in verbis, que:

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.720045/2014-42

A ciência da pessoa jurídica do teor do Despacho Decisório operou-se em
13/07/2015, consoante termo juntado às fls. 82.
Inconformada, a contribuinte formalizou, em 10/08/2015, a manifestação de fl.
85, requerendo a sua procedência, com o total deferimento do pedido de restituição do
saldo negativo em questão.
Em síntese, arguiu que:
– o parecer acolhido para a emissão do despacho decisório está plenamente
desprovido da legislação que trata da contagem do prazo prescricional de tributos
sujeitos à homologação, das regras de restituição de tributos retidos na fonte e
dissociado da legislação que disciplina a restituição de tributos quanto a penalidades
no caso de restituição e compensações não homologadas/reconhecidas pela Receita
Federal;
– após transcrever o art. 168, I do CTN e o art. 6o, § 1o, II, da Lei no 9.430 de
1996, este em sua versão atual, dada pela Lei no 12.844, de 2013, e com a versão
anterior à referida alteração, argumenta que a autoridade fiscal levou em consideração
a atual redação do art. 6o, da Lei no 9.430 de 1996, sem verificar que os períodos
anteriores à alteração têm seu prazo de contagem resguardado pela legislação anterior;
– o fato de o Ato Declaratório SRF no 3/2000 ter possibilitado antecipar o prazo
da compensação ou restituição não significa que este tenha antecipado o prazo final
para tanto, até porque Poe ser uma norma executiva não pode mudar prazos
estabelecidos por lei que impliquem perdas para o contribuinte;
– além disso, o art. 28 da Lei no 8.541, de 1992, já dispunha que as pessoas
jurídicas que optaram pelo Lucro Real Anual, a diferença verificada entre o imposto
devido na declaração e o imposto pago referente aos meses do período-base anual será
compensada com o imposto mensal a ser pago nos meses subsequentes ao fixado para
a entrega da declaração anual se negativa, assegurada a alternativa de restituição do
montante a pagar;
– o Carf tem decidido que o termo inicial do prazo para o pedido de restituição
de saldo negativo de IRPJ e de CSLL é o dia da efetiva entrega da declaração e não a
data do primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do período de apuração
(traz ementas de acórdãos) cita também doutrina.
– a respeito da restituição de saldo negativo do IRPJ que contenha na sua
composição imposto de renda retido na fonte, outro aspecto importante é que o
contribuinte que sofreu a retenção não tem condições de apurar com exatidão, no
primeiro dia útil do ano subsequente, os valores retidos de imposto de renda por
terceiros, dependendo, para tanto, do recebimento do informe de rendimentos ou de
consulta deste no E-CAC da Receita Federal, o qual só é possível após a transmissão
da Dirf pelo contribuinte responsável pela retenção. No caso concreto, apenas em
30/12/2013 foi declarado pelo Banco do Brasil S/A o valor de R$689.646,34, sendo
que tal valor foi retificado para maior;
– “se acaso a alegação constante do despacho decisório fosse definitiva, em
relação à declaração entregue em 31/12/2013 acima a Requerente não poderia ter feito
o Requerimento em tempo hábil, pois o dia 31/12/2013 e 01/01/2014 não eram dias
úteis, quando então deveria protocolar no primeiro dia útil seguinte e retificar a DIPJ,
ou seja, tinha um único dia útil para formalizar o pedido relativo aos valores
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.720045/2014-42

declarados via retificação da DIRF em 30/12/2013, o que demonstra que o prazo
prescricional só pode iniciar a contagem após a entrega da DIPJ”;
– a Receita Federal não tem condições de decidir sobre a restituição ou
compensação de saldo negativo antes da entrega da Dirf e da DIPJ, porque a Dirf que
informa para a Receita Federal o rendimento e o imposto retido é apresentada após o
término do ano-calendário, geralmente até o último dia do mês de fevereiro no ano
subsequente;
– conforme demonstrado, a contagem do prazo inicial de restituição do saldo
negativo a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do período de
apuração, esta dissociada da legislação que trata da restituição e compensação de saldo
negativo do IRPJ, por apresentar vícios legais quanto à contagem de prazo que
implicam em penalidades ao contribuinte.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
O prazo prescricional para o contribuinte exercer o seu direito de pleitear restituição, ou
utilizar indébito em compensação, relativo à apuração de saldo negativo de IRPJ, é de
cinco anos contados a partir do encerramento do período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão de origem, a contribuinte apresentou recurso
alegando em síntese:
Que a recorrente submete-se ao regime de apuração anual e que protocolou em
11/03/20014 pedido de restituição referente ao saldo negativo de IRPJ de 2008.
Que a declaração de 2008 (DIPJ 2009) tinha como prazo de entrega 16/10/2006,
conforme IN SRF 964/2009.
Por fim, requer seja recebido o recurso para reforma a decisão proferida
determinando o deferimento do pedido de restituição.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.720045/2014-42

Verifica-se que a celeuma dos autos seria o prazo para requerer a restituição de
saldo negativo de IRPJ. A recorrente alega que o prazo de 05 anos somente deveria ser contado a
partir da data da entrega de declaração da DIPJ.
Entendo ter razão à Contribuinte, senão vejamos:
O saldo negativo surge da consolidação dos débitos do período com os valores
recolhidos ao longo do mesmo. Quer isto dizer que apenas por ocasião da entrega da declaração
de rendimentos que surge o saldo negativo passível de ser utilizado como crédito em
compensações.
Desta forma, antes da apresentação da DIPJ, documento próprio para a promoção
de tal encontro de valores, não há como saber se haverá saldo negativo passível de compensação
ou o seu montante, menos ainda intentar qualquer compensação.
Desta forma, uma vez que a prescrição se caracteriza pela perda do direito de agir
face a inercia do agente, vai contra a sua própria natureza começar a contagem antes que a parte
tenha a possibilidade de agir, isto é, apresentar a declaração de compensação.
Por tanto, concluo que em se tratando de compensação com saldo negativo, o
termo inicial para o prazo prescricional é a data da entrega da DIPJ, ou a data limite em que esta
deveria ser entregue.
Firmada esta premissa, tem-se que a IN SRF no 964/2009 estabeleceu o dia
16/10/2009 como data limite para a entrega da DIPJ Ano Calendário 1998, conforme transcrevo:

Art. 4o As declarações geradas pelo programa DIPJ 2009 versão 2.0 devem ser
apresentadas até as 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e
cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia 16 de outubro de 2009, pelas
pessoas jurídicas tributadas em pelo menos um dos períodos de apuração durante o ano-
calendário de 2008, com base no lucro real, e pelas pessoas jurídicas imunes ou isentas.

Conforme se extrai da cópia da DIPJ Ano Calendário 2008, fls. 14 e segs, a data
limite 16/10/2009, só então começando a contar o prazo prescricional de 05 anos.
Nesse sentido, a interpretação que entendo ser mais coerente é de que o prazo para
se pleitear a restituição do crédito de saldo negativo inicia-se a partir da data em que este crédito
encontra-se disponível para ser restituído ou compensado.
Analisemos, portanto, o art. 6o, da Lei no 9.430/96, fazendo-se um panorama entre
a norma vigente à época dos fatos, e a norma atual, a seguir transcritos:
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
Redação Vigente à Época dos Fatos
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.720045/2014-42

I -pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo, observado o disposto no §2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior. (grifos nossos)

Redação Atualmente Vigente
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento:
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do
art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Pelo dispositivo supra, fica evidente que antes da vigência da Lei no 12.844/2013,
a legislação previa que o crédito de saldo negativo somente poderia ser compensado após a
entrega da declaração de rendimentos gerada através do programa DIPJ que para o ano de 2009,
poderia ser entregue até o dia 16/10/2009
Nesse mesmo sentido, já fora decidido em diversos julgados do CARF, à vista das
ementas a seguir:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O marco inicial de contagem do prazo decadencial
para a restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real anual), inicia-se
após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6° e RIR/99, art. 858, §
1°, inciso II). (Processo no 11070.000481/2009-92. Acórdão no 1401-004.086. Sessão
de 12/12/2019)
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts. 165 I e 168 I
da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL
(lucro real anual), o direito de compensar ou restituir iniciasse após a entrega da
declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 ART. 858 § 1° inciso II).
(Processo no 18186.721746/201580. Acórdão no 1301.003.746. Sessão de 21/02/2019)
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts. 165 I e 168 I
da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL
(real anual), o direito de compensar ou restituir iniciasse em abril de cada ano (Lei
9.430/96 art. 6° / R1R199 ART. 858 § 1° INCISO II). (Processo no 13811.001656/00-
20. Acórdão no CSRF/01-06.047. Sessão de 10/11/2008)
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.720045/2014-42

“COMPENSAÇÃO – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA –
O direito de pleitear restituição ou de compensação de tributo (CTN, art. 168, inc. I)
extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da extinção do crédito
tributário, que nos casos de tributo considerado como antecipação do devido na
declaração de ajustes, ocorre a partir da data da respectiva entrega da declaração do ano-
base. (Processo no 13655.000045/98-63. Acórdão no 102-47.199. Sessão de
09/11/2005).
Superada esta premissa, entendo que o presente caso é passível, ainda, do exame
de materialidade.
Isto porque, apesar da DRF não ter homologado a DCOMP por considera-la
intempestiva, constata-se no Despacho Decisório e nas Informações Complementares que o
mérito do crédito fora detidamente analisado.
Portanto, tem-se como tempestiva a compensação apresentada na data de
11/03/2014.
Assim, VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para considerar como não prescrito o Saldo Negativo utilizado como crédito da
compensação em tela e determinar o retorno do feito para a unidade de origem analisar o crédito,
emitindo Despacho Decisório Complementar.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital